Tribunal: TJMT
Processo: 0019050-33.2005.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019050-33.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), KAVEL COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.669.711/0001-16 (APELANTE), MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.143.956-07 (ADVOGADO), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (APELANTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (APELADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), KAVEL COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.669.711/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019050-33.2005.8.11.0041

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da sucumbência é subordinado ao da causalidade, assim, as custas processuais correm por conta de quem deu azo à instauração do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019050-33.2005.8.11.0041

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

APELADO: PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, CLAUDYSON MARTINS ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo
, de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por
Pedro Aparecido de Oliveira
em face de
Kavel Comércio e Transporte de Combustíveis Ltda., Claudyson Martins Alves e da ora apelante
, e condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, na proporção de 1/3 para cada embargado.

Alega o equívoco da sentença em condená-lo ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 1/3, porquanto não deu causa ao esbulho possessório noticiado.

Alerta que o esbulho se deu somente pelos demais embargados, Kavel Comércio e Claudyson Martins Alves, como reconhecido na Ação de Reintegração de Posse n. 182-34.2000.811.0024, da qual não fez parte.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e excluir a condenação referente aos ônus de sucumbência.

Contrarrazões de Claudyson Martins Alves
(id 132354231) – alega ser indevida a sua condenação nos ônus de sucumbência, porque havia se retirado da sociedade da empresa Kavel. Pugna pela reforma da sentença para afastar sua condenação.

Contrarrazões do embargante Pedro Aparecido de Oliveira
(id 132354232) – aduz que o banco recorrente resistiu à ação de embargos de terceiro, o que sugere o seu interesse na manutenção da confusão dos limites dos imóveis limítrofes. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019050-33.2005.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro com a condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, em 1/3 para cada embargado.

O banco recorrente insurge-se tão somente em relação a sua condenação nos ônus de sucumbência.

No caso, os embargos de terceiro foram ajuizados em 10/03/2005 por Nilza Pinto de Souza Neves e Pedro Aparecido de Oliveira contra Banco Industrial e Comercial S.A. (atual China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo), Kavel Comércio de Transportes e Combustíveis Ltda. e Claudyson Martins Alves, por conta do arresto promovido na Ação de Execução do imóvel com matrícula n. 5.594 do RGI de Chapada dos Guimarães, área limítrofe a dos embargantes, com 5.530 m2 e sobre a qual os embargados se sobrepuseram.

O argumento de que o recorrente não deu causa a demanda não pode ser acolhido na medida em que foi na Ação de Execução por ele promovida contra Kavel Comércio de Transportes e Combustíveis Ltda. e Claudyson Martins Alves, que se procedeu ao arresto do imóvel com matrícula n. 5.594 do RGI de Chapada dos Guimarães que se sobrepôs a área do embargante (Pedro).

Não fosse isso, certo é que por força do resultado da Ação de Reintegração de Posse n. 182-34.2000.811.0024 ajuizada pelos embargados (Kavel e Claudyson) contra o embargante (Pedro), o embargado alcançou o fim almejado, vale dizer, a suspensão da arrematação até o restabelecimento dos limites de cada propriedade, como consignado na r. sentença:

Extrai-se dos autos que, embora à época do trânsito em julgado da ação de Reintegração de Posse ainda permanecesse a situação fática posta na inicial, qual seja, a de posse irregular dos embargados no imóvel pertencente ao embargante, como noticiado na petição Id. 46260035 – Pág. 16/18 (fls. 874/875), fato ensejador da ordem de produção de prova pericial, esse não mais persiste, como amplamente noticiado pelas partes.

Ao se levar em conta que o ajuizamento desta ação se deu em razão do esbulho praticado pelos dois primeiros embargados, como comprovados na sentença transitada em julgada prolatada nos autos da Reintegração de Posse n. 058/2000 (atual n. 182-34.2000.811.0024), sendo objeto desta ação a suspensão dos efeitos da arrematação ocorrida na Execução principal até decisão final acerca da localização e limites de cada imóvel, o que foi solvido no curso da ação nominada, manifesto nos autos que não só o direito do embargante foi declarado na ordem judicial coligida nestes autos no Id. 46260035 – Pág. 19/Id. 46260037 – Pág. 10 (fls. 876/889), como também o fim almejado pelo embargante – suspensão da arrematação até o restabelecimento dos limites de cada propriedade, foi alcançado por meio desta ação.

De conseguinte, outra solução não resta senão o decreto de procedência desta ação.

Ou seja, o embargante Pedro teve a sua pretensão reconhecida.

Acerca do principio da causalidade, a STJ editou a Súmula 303 que estatui:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Conforme leciona Nelson Nery Junior, acerca do princípio da causalidade:
“aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”.

Desta feita, não há como retirar dos embargados, em particular do banco recorrente, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022